Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719198-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança que expediu a requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento em dois (2) meses (id 195836492 dos autos n. 0707628-75.2020.8.07.0018). O agravante relata que foi condenado a pagar R$ 4.041.325,09 (quatro milhões, quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos) em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado com a agravada. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau determinou que o pagamento dos honorários periciais fosse realizado via requisição de pequeno valor (RPV) com prazo de dois (2) meses em momento anterior à preclusão da sentença. Entende que o recurso deve ser conhecido com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que permite a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada contraria o art. 100, §§ 3o e 6o, da Constituição Federal e o art. 535, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. Sustenta que é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo antes de efetuar o pagamento da requisição de pequeno valor (RPV). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que o pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) seja posterior ao trânsito em julgado da sentença. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A insurgência do agravante inclui-se na hipótese da mitigação estabelecida. Há urgência a justificar a apreciação do recurso, posto que o prazo pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários periciais é exíguo e o adimplemento poderá ocorrer antes do julgamento da apelação. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A perícia foi requerida pela agravada, a qual é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual os honorários periciais seguiram as disposições contidas nas Portarias Conjuntas n. 53/2011 e 101/2016 ambas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não houve o adiantamento de honorários periciais. O agravante foi condenado ao pagamento da totalidade dos honorários periciais em razão da sucumbência (id 190690927 dos autos originários). Foi interposta apelação, a qual pende de julgamento (id 195982370 dos autos originários). A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que expediu a requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento dos honorários periciais em dois (2) meses. O art. 100 da Constituição Federal estabelece o regramento dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais. O art. 100, § 3o, da Constituição Federal determina que O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O art. 2o, § 2o, da Lei Distrital n. 3.624/2005 dispõe que o pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) ocorrerá somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que fixar o valor da condenação. As Portarias Conjuntas n. 53/2011 e 101/2016 não tratam sobre requisição de pequeno valor (RPV), porém determinam que a certidão de trânsito em julgado da decisão deve constar nas requisições expedidas para o pagamento dos honorários periciais.[1][2] Registro que o art. 535, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil é inaplicável ao caso em análise, posto que a decisão agravada não foi proferida em cumprimento de sentença, mas em ação de cobrança após a prolação de sentença. Ressalto que a sentença não precluiu, posto que foi interposta apelação a qual pende de julgamento. Entendo que é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que determina o pagamento de honorários periciais mediante requisição de pequeno valor (RPV). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que intimou o Distrito Federal a comprovar o pagamento de parte dos honorários periciais. (...) 4. A forma de pagamento dos honorários periciais, que deve seguir o regime de RPV/Precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671180, 07354875220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE RPV DETERMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE RPV SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...)3. Assiste razão ao Agravante, cuja tese foi inclusive corroborada pelo Agravado, no sentido de que a RPV só pode ser expedida para adimplir obrigações determinadas em sentença transitada em julgado, e não por meio de decisões interlocutórias, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF. 4. Todavia, analisando os autos de origem, verifico que, a despeito da decisão que determinou expedição de RPV ter se dado anteriormente ao trânsito em julgado da ação, foi proferida recentemente outra decisão pelo Juízo a quo, segundo a qual o valor atribuído ao Distrito Federal ainda não foi liberado para o perito, havendo determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da sentença e do AGI 0702302-91.2020.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. 4.1. Assim, não vislumbro a necessidade de cancelar a RPV e determinar que o Distrito Federal pague os honorários do perito consoante o art. 91 do CPC, tendo em vista o estado adiantado do processo, cujas apelações e remessas necessárias já foram desprovidas, estando pendente apenas o decurso de prazo recursal para certificar o trânsito em julgado. 4.2. Uma vez transitada em julgado a sentença da ação de improbidade que julgou improcedentes os pedidos do Distrito Federal e do MPDFT, o pagamento do RPV, que se encontra suspenso, passará a estar em conformidade com o art. 100 da CF. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1357956, 07162673920208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VENCEDOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 4o, §2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 101 DE 10/11/2016 DESTE TJDFT. REGIME DE PAGAMENTO. RPV/PRECATÓRIOS. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Distrito Federal, sucumbente na demanda, recolher os honorários periciais fixados, nos termos de decisão proferida pela Presidência desta Corte em processo administrativo. 2. Este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quanto a parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. 3. O pagamento dos honorários previstos na Portaria 101/2016 será efetuado pelo TJDFT, salvaguardando o direito de o hipossuficiente tenha acesso à Justiça. Todavia, caso este venha a se estabelecer vencedor da demanda, à parte contrária - não sendo esta também beneficiária da assistência judiciária - caberá o pagamento integral dos honorários periciais, realizando inclusive o reembolso do valor eventualmente adiantado. 4. Diferenciando-se a hipótese de pagamento de honorários periciais em razão da sucumbência do ente público daquela relativa ao adiantamento da verba nos casos em que a prova técnica é por ele solicitada, não há se falar em imediato pagamento - devendo ser observada a regulação para os meios de adimplemento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública (RPV/Precatório). Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358833, 07127101020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano deflui da possibilidade de pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) antes do trânsito em julgado da sentença, posto que o julgamento da apelação poderá demorar mais do que dois (2) meses. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Ressalto que a presente decisão não impede o prosseguimento do feito com o julgamento da apelação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 11. O pagamento dos honorários de perito, de tradutor ou de intérprete será efetuado mediante determinação do Presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo juiz da causa, observadas, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das requisições e a efetivação das deduções das cotas previdenciárias e fiscais. (...) § 2o Constarão, obrigatoriamente,das requisições expedidas pelo juiz da causa: (...) VI certidão de trânsito em julgado da decisão; [2] Art. 5o O pagamento dos honorários periciais será efetuado mediante determinação do Presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo magistrado da causa, observadas, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das requisições e a efetivação das deduções das cotas previdenciárias e fiscais. (...) § 2o Constarão, obrigatoriamente, das requisições expedidas pelo magistrado da causa: (...) VI – certidão de trânsito em julgado da decisão, se for o caso;